Tribunal: TCU
Processo: 006.990/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9281/2023-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região em favor de Yolanda Waldowski Ralha. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de décimos, considerando tempo residual pelo exercício de funções após 4/9/2001, além de parcela de anuênios que considerou, no cálculo da vantagem, períodos descontínuos; Considerando que, segundo informações do formulário e-Pessoal de peça 3, a inativa completou 1/10 de FC-2 em razão do exercício de funções nos períodos posteriores a 4/9/2001 a saber: (i) 18/8/2009 a 6/1/2010 (4 m e 22d); (ii) 23/8/2010 a 28/2/2011 (6m e 10d); (iii) 9/2/2006 a 10/2/2006 (2 d); e, (iv) 20/7/2009 a 29/7/2009 (10 d); Considerando que a incorporação de quintos e décimos está umbilicalmente ligada e que uma incorporação não pode se afastar da outra; Considerando que a "solução" de converter quintos em décimos foi feita com vistas a aumentar o interstício para a incorporação de funções (período de 12 meses para a incorporação de 1/10) sendo que a última conversão, dada pela Lei 9.624/1998, de 8/4/1998, no período em que já não era mais possível incorporar quintos, foi possibilitada para que servidores que já estavam exercendo funções há menos de 12 meses (portanto não puderam incorporar o quinto ou os décimos referentes), pudessem completar o interstício para, ao menos, incorporar um último décimo; Considerando que, com a conversão da parcela de quintos e décimos em VPNI, dada pela Medida Provisória 2.225-45, de 4/9/2001, não se pode admitir, em nenhuma hipótese, que o interstício de 12 meses considere o exercício de funções após 4/9/2001 para fins da incorporação do último décimo; Considerando que, se aplica no caso dos autos, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, consoante se verifica no voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do processo no STF: Como se pode perceber, o art. 3o da MP 2.225-45, de 2001, apenas transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI a incorporação das parcelas a que se referem os arts. 3o e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3o da Lei 9.624, de 2 de abril de 1998. O texto é claro. Não há como considerar, a menos que se queira ir de encontro à expressa determinação legal, que o citado artigo tenha restabelecido ou reinstituído a possibilidade de incorporação das parcelas de quintos ou décimos. Considerando que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao reajustar sua jurisprudência ao entendimento do STF acerca das incorporações de funções, firmou nos autos do Resp 1.261.020/CE (julgado em 10/2/2021): PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REEXAME DE RECURSO ESPECIAL. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. QUINTOS. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. PERÍODO ENTRE 8 DE ABRIL DE 1998 A 4 DE SETEMBRO DE 2001. RE N. 638.115/CE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia diz respeito à possibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001. 2. Nos autos do RE n. 638.115/CE, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da repercussão geral. Na oportunidade, entendeu não ser possível a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001. 3. O STF, contudo, modulou os efeitos do julgamento no RE n. 68.115/CE Portanto, em juízo de retratação e com base na orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada em repercussão geral, são fixadas as seguintes teses em sede de recurso especial repetitivo: a) Servidores públicos federais civis não possuem direito às incorporações de quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001; b) Porém, os servidores públicos que recebem quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, seja por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, possuem direito subjetivo de continuar recebendo os quintos/décimos até o momento de sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; c) Nas hipóteses em que a incorporação aos quintos/décimos estiver substanciada em coisa julgada material, não é possível a descontinuidade dos pagamentos de imediato. 4. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973). Considerando que, em relação à parcela de anuênios, a interessada percebe, a esse título, o percentual de 4% em seus proventos, em razão de ter laborado em: (i) empresa pública/sociedade de economia mista federal entre 2/5/1977 e 1o/2/1979 e, posteriormente, no Tribunal Regional Federal da 3a Região entre 24/6/1996 e 13/7/2016, e no mesmo Tribunal, no cargo em que se deu a aposentadoria, a partir de 14/7/2016; Considerando que, após romper seu vínculo com a Administração Pública Federal em 1o/2/1979, a interessada somente ingressou em cargo público federal em 24/6/1996, caracterizando a interrupção de seu vínculo com a União; Considerando que anuênio é uma gratificação devida ao servidor na razão de 1% (um por cento) a cada ano completo de efetivo exercício até 8/3/1999, consoante o art. 15 da MP 2.225/2001; Considerando que, no caso concreto, a inativa não faz jus ao percentual de anuênio referente ao período exercido em empresa pública/sociedade de economia mista federal, entre 2/5/1977 e 1o/2/1979, fazendo jus a tão somente o percentual de 2%, a título da referida vantagem, referente aos demais períodos; Considerando que, em sede de consulta, esta Corte de Contas decidiu, no âmbito do Acórdão 1424/2020-TCU-Plenário , que: 9.1.1. em consonância com a jurisprudência dessa Corte de Contas, assentada desde o Acórdão 3055/2009-TCU-Plenário (relator: Ministro-substituto Weder de Oliveira), o rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública Federal é obstáculo ao restabelecimento de vantagens da Lei 8.112/1990, independentemente do momento em que o servidor é investido novamente em outro cargo público federal, se antes ou depois da revogação da legislação que instituiu a vantagem anteriormente concedida; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a ilegalidade do ato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Yolanda Waldowski Ralha (XXX.297.178-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações constantes do item 1.7; 1. Processo TC- Processo 006.990/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Yolanda Waldowski Ralha (XXX.297.178-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. exclua dos proventos da inativa a parcela de décimos que atualmente percebe, uma vez que, no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001, a interessada não ocupou funções por tempo suficiente para incorporá-las a título de décimos, ainda que se considere a modulação definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 638.115/CE, para os casos de incorporações administrativas; 1.7.2. retifique, nos proventos da inativa, o percentual atualmente pago (4%) a título de anuênios, excluindo da contagem, o período compreendido entre 2/5/1977 e 1o/2/1979, fazendo constar, ao final, o percentual de 2%; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.